Tribunal: TJDFT
Processo: 0002611-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002611-32.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA SUCESSOR: ALTAIR BATISTA DA SILVA, FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento do despacho ID 25539592, deixo de homologar o acordo direto entre o Distrito Federal e o sucessor FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios